Tribunal: TJBA
Processo: 8009504-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009504-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, no bojo de ação de produção antecipada de provas, rejeitou a justificativa apresentada pela Recorrente sobre a impossibilidade de localizar contrato de prestação de serviços, reconheceu o descumprimento de ordem anterior de exibição documental e determinou a incidência de multa cominatória diária.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a obrigatoriedade de exibição de contrato e de relatórios de utilização de serviços de telemetria por concessionária de telecomunicações.

3. Analisa-se a proporcionalidade e a adequação do valor fixado para a multa cominatória diária diante do poderio econômico da empresa prestadora do serviço.

III. Razões de decidir

4. O contrato de prestação de serviços caracteriza-se como documento comum às partes, constituindo dever anexo à boa-fé objetiva e à transparência a sua guarda e exibição quando judicialmente requisitado.

5. A justificativa de impossibilidade material de exibição do documento não se sustenta, especialmente por se tratar de empresa de grande porte dotada de sistemas operacionais avançados, sendo certo que a manutenção de faturamentos ativos presume a existência de base de dados pertinente ao vínculo estabelecido. A apresentação parcial de faturas não supre o dever de exibição integral do instrumento que formalizou o vínculo.

6. A fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, revela-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da determinação judicial. O montante leva em consideração a natureza coercitiva da medida e a notória capacidade econômica da empresa de telecomunicações, não possuindo vinculação direta ou limitadora com o valor estimado atribuído à causa na ação de produção probatória. Não há enriquecimento sem causa, posto que a incidência da sanção pode ser imediatamente interrompida mediante o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de não localização em sistemas internos de documento comum às partes não afasta o dever de exibição de contratos por concessionárias de grande porte." "2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para cumprir sua função coercitiva, analisando-se a capacidade financeira do destinatário da ordem, sem obrigatoriedade de limitação matemática ao valor atribuído à causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009504-68.2026.8.05.0000
, originários da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
TELEFONICA BRASIL S.A
e como Agravada
EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça